Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720661-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TANIA LAURENICE ALVES SANTOS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194597356) que, na execução de título extrajudicial proposta contra TANIA LAURENICE ALVES SANTOS, indeferiu o pedido de ofício às instituições financeiras indicadas para que depositem eventuais valores que a executada possua em “conta global”: “Ao ID 194252603, o exequente alega que valores constantes na chamada “conta global”, sistema por meio do qual clientes mantêm reserva em dólar vinculada à conta corrente, não seriam atingidos pela tentativa de penhora via SisbaJud, sem, porém, trazer qualquer comprovação nesse sentido. Requer, então, a expedição de ofícios a determinadas instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" vinculado à conta corrente, a fim de determinar que depositem na conta vinculada a este feito valores que a executada eventualmente possua. Diante disso, esclareço à parte autora que, segundo o disposto no art. 13 do Regulamento Bacenjud 2.0, as movimentações em todas as instituições financeiras são alvo de pesquisa de ativos financeiros pelo BacenJud/SisbaJud. Vejamos: "Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. Ademais, a executada não foi localizada para citação, tendo sido citada por edital; realizada pesquisa via SisbaJud neste feito, o resultado foi infrutífero (ID 184814609), e, com se não bastasse, não existem veículos registrados em nome da parte ré (ID 184814610), sendo absolutamente improvável que possua ativos em dólar. Diante de tais argumentos, indefiro a expedição de ofício às instituições financeiras indicadas para que depositem eventuais valores que a executada possua em “conta global”. Mantenha-se o feito suspenso (ID 184814607).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está evidenciado. Como exposto pela MM Juíza, “realizada pesquisa via SisbaJud neste feito, o resultado foi infrutífero (ID 184814609), e, como se não bastasse, não existem veículos registrados em nome da parte ré (ID 184814610), sendo absolutamente improvável que possua ativos em dólar”. O agravante-exequente não logrou comprovar a existência de patrimônio que possa sofrer perigo de dilapidação ou situação pretérita em que isso tenha ocorrido nos autos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora